Tribunal: TJMT
Processo: 8015695-07.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015695-07.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (RECORRENTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8015695-07.2016.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT

RECORRENTE: IRACY NASCIMENTO DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DA QUAL FOI NOMEADA – PROBLEMAS DE SAÚDE – READAPTAÇÃO EM FUNÇÃO DIVERSA – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO – CONDUTA IMPOSITIVA TOMADA EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A readaptação de servidor em nova função que se adeque as limitações decorrentes de problemas de saúde, não caracteriza desvio de função, por se tratar de conduta impositiva adotada pelo ente Municipal, tomada em benefício do próprio servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função exercida pela parte recorrente em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende que possui direito ao recebimento de verba indenizatória decorrente do exercício da função

diversa da que fora aprovada em concurso público.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte foi readaptada em função diversa da qual foi nomeada em razão de problemas de saúde, ou seja, em função que melhor correspondia à restrição da atividade da recorrente, não restando caracterizado qualquer ilícito praticado pela Administração Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR OPERACIONAL QUE ALEGA EXERCER FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO. REAPROVEITAMENTO FUNCIONAL EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA FUNÇÃO QUE MELHOR CORRESPONDE À RESTRIÇÃO DE ATIVIDADE E POSSIBILIDADES DE TRABALHO DA REQUERENTE. ISONOMIA SALARIAL AFASTADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0002131-07.2011.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-07-2019).”

Com efeito, entendo que a readaptação de servidor em nova função que se adeque as limitações decorrentes de problemas de saúde, não caracteriza desvio de função, por se tratar de conduta impositiva adotada pelo ente Municipal, tomada em benefício do próprio servidor.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022